Tribunal: TJDFT
Processo: 0746855-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO LEGAL PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. QUINZE DIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA O EXEQUENTE. EXCLUSÃO DE TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA DE PERTINÊNCIA LÓGICA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A estipulação do prazo de quinze dias para o termo inicial da obrigação de não fazer imposta judicialmente ao executado decorre dos artigos 523, 525 e 536, §4o, todos do CPC.

2. A fixação desse prazo, respaldada legalmente, não acarreta prejuízos ao executado, uma vez que se trata de uma obrigação que deve ser observada por ele e não pelo exequente. Neste contexto, o pedido do executado para a exclusão do prazo determinado judicialmente carece de lógica, visto que a obrigação deve ser cumprida a partir do término dos quinze dias, não retroagindo à data de prolação da decisão atacada.

3. O trecho destituído de pertinência lógica em relação ao restante da decisão merece ser eliminado da fundamentação, mesmo que não acarrete prejuízos de ordem material ao recorrente.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.